Tribunal: TJDFT
Processo: 0722972-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722972-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: AMAURY CARLOS SALES MELGACO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda em face da r. decisão (ID 157806912, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Amaury Carlos Sales Melgaco, deferiu o requerimento de pesquisa de bens via Sisbajud, de forma reiterada, por 7 (sete) dias. Alega, em resumo, que o período de pesquisa deferido, apenas 7 (sete) dias, é insuficiente e atenta contra o princípio da efetividade. Argumenta que a consulta pelo curto período deferido pode não ser frutífera, na medida em que pode ocorrer em um interregno de tempo no qual não ocorram movimentações nas contas correntes do devedor. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a pesquisa por 30 (trinta) dias. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A controvérsia versa somente sobre o período de tempo de reiteração da pesquisa via Sisbajud. O d. Juízo a quo deferiu a diligência pelo período de 7 (sete) dias e a parte Recorrente defende ser necessária a reiteração por 30 (trinta) dias. Considerando que expressiva parcela das pessoas recebe valores mediante remuneração mensal, a reiteração da medida por 30 (trinta) dias consecutivos tem mais chance de êxito. Registre-se haver precedentes da eg. 8a Turma Cível deferindo a medida por esse período. Confira-se, propósito, aresto desta Relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. O interregno de tempo entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca ("teimosinha"), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1709131, 07018663020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia, pois o prazo de prescrição para execução de cheque é de apenas 6 (seis) meses. Sobre o tema, destaque-se o seguinte aresto: “(...) 2. Em consonância com o art. 921, III, do CPC, suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. De acordo com o § 4o, do art. 921, do CPC, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, a qual se dá no mesmo período de extinção da pretensão material vindicada. 2.1. De acordo com o art. 59, da Lei 7.357/85, a pretensão para o pagamento de cheque prescreve em seis meses, prazo este que deve ser levado em consideração para o advento da prescrição intercorrente ora analisada (...)” (Acórdão 1322106, 00253961920148070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a reiteração da pesquisa Sisbajud ocorra pelo período de 30 (trinta) dias consecutivos. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator